Tribunal: TJES
Processo: 5000766-95.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-95.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR MENDES TULHER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000766-95.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VICTOR MENDES TULHER

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Porte de arma de fogo. Princípio da consunção. Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.259 do STJ. Pedido procedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta por Victor Mendes Tulher com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma da sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com causa de aumento do art. 40, VI, da mesma Lei, e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 10 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da condenação pelo crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo com o crime de tráfico de drogas, quando demonstrado que o armamento apreendido estava funcionalmente vinculado à mercancia ilícita de entorpecentes.

III. Razões de decidir

A prova constante nos autos demonstra que o uso da arma de fogo estava diretamente ligado à atividade de tráfico, integrando o aparato de segurança da traficância.

Conforme a jurisprudência consolidada no STJ (Tema Repetitivo 1.259), deve incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, sendo incabível a condenação cumulativa pelo art. 16 da Lei de Armas.

Verifica-se que a manutenção da dupla condenação configura bis in idem, impondo-se a aplicação do princípio da consunção penal.

O parecer do Ministério Público também opinou pela procedência do pedido revisionista.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a condenação cumulativa pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo quando demonstrado que o armamento estava funcionalmente vinculado à traficância. 2. Nessas hipóteses, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, com absorção do crime de posse ou porte ilegal de arma.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 181.400/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.06.2012; STJ, Tema Repetitivo 1.259.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000766-95.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VICTOR MENDES TULHER

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por VICTOR MENDES TULHER, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0005478-85.2022.8.08.0012, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma Lei, e, ainda, pelo crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena total de
10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado
.

O requerente aduz ser indevida a cumulação da condenação por tráfico de drogas com a imputação autônoma pelo porte de arma de fogo, quando os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que as armas apreendidas estavam funcionalmente vinculadas à atividade ilícita de tráfico, conforme reconhecido pela própria narrativa da denúncia.

Deste modo, o autor busca a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 1.259
, segundo o qual, “
quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do delito de porte ou posse de arma de fogo, devendo incidir a majorante do art. 40, inciso IV da Lei de drogas
”.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu Parecer,
manifest
ando
-se favoravelmente
à pretensão revisionista, reconhecendo a impropriedade da condenação pelo crime autônomo do art. 16, da Lei nº 10.826/03, em detrimento da aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 23:45 horas, na Rua Jacaraípe, próximo à “Igreja Assembleia”, bairro Itangua, neste município, os denunciados Victor Mendes Tulher e Caio Lucas Menezes Souto, envolvendo em sua conduta o adolescente Gustavo da Silva, traziam consigo 60 (sessenta) “pinos de cocaína”, 35 (trinta e cinco) “buchas de maconha” e R$ 385,15 (trezentos e oitenta e cinco reais e 15 centavos), substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, bem como 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, com numeração de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre 9mm Parabellum (9x19), de numeração de série ilegível, 13 (treze) munições do tipo ogival, marca “CBC”, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de submetralhadora 9mm (...). ”

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão a defesa.

O Policial Igor Teixeira Duarte Schowenck, ouvido em juízo, destacou estava em patrulhamento com outros 8 (oito) colegas militares, quando 03 (três) indivíduos foram avistados portando armas de fogo e, assim que os policiais foram avistados, todos tentaram se evadir pulando muros, subindo em uma laje, inclusive 02 (dois) dos sujeitos quebraram alguns telhados. Nesse momento, afirma que os policiais desembarcaram da viatura e lograram êxito em capturar o requerente Victor em uma laje, tendo ele dispensado 01 (uma) metralhadora, bem como, 01 (uma) sacola contendo maconha e dinheiro. Asseverou, ainda, que os outros dois rapazes pularam no quintal de uma casa, sendo que um morador apareceu assustado, abriu o portão e permitiu a entrada dos militares, que encontram ambos escondidos perto de uma cômoda, sendo que Gustavo portava 01 (um) revólver na cintura e 01 (uma) sacola contendo crack e dinheiro, bem como, que Caio Lucas continha cocaína escondida em suas roupas, tendo 01 (uma) metralhadora sido encontrada perto de onde ele estava escondido.

Deste modo, a narrativa fática contida na denúncia e confirmada pelo depoimento dos policiais militares confirma que o requerente foi surpreendido portando substâncias entorpecentes (60 pinos de cocaína e 35 buchas de maconha), R$ 385,15 em espécie, bem como
duas submetralhadoras calibre 9mm com numeração ilegível, 13 munições e dois carregadores
, em local notoriamente associado à traficância. Na mesma ocasião, foi identificado o envolvimento de um menor.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o armamento apreendido estivesse desvinculado da atividade criminosa do tráfico de drogas. Ao contrário, todo o conjunto probatório evidencia que o artefato bélico integrava o aparato de proteção da mercancia ilícita, funcionando como instrumento de intimidação difusa e dissuasão de ações policiais, finalidade que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Consoante a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes
” (STJ, HC 181.400/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/06/2012). Em idêntico sentido, firmou-se a tese vinculante do
Tema 1.259
, segundo a qual “
deve incidir a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, na condenação ao crime de tráfico de drogas, relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância
”.

Deste modo, não havendo elemento autônomo que demonstre o uso da arma para finalidade distinta, inaplicável a condenação cumulativa pelo art. 16 da Lei 10.826/03, sob pena de
bis in idem
e afronta ao
princípio da consunção penal
, cuja aplicação se impõe diante da clara relação de instrumentalidade entre as condutas.

Deste modo, procedo à reforma da sentença, condenando o apelante pela prática do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Assim, na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a atenuante genérica da menoridade relativa, art. 65, inciso I, do Código Penal, reduziu a pena em 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, prevista as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 para cada uma, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, reformando o julgado para condenar o requerente pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06. e absolver do art. 16, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de pena como FECHADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar procedente.